Tribunal: TJSP
Processo: 1055773-43.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Apelação. Transporte aéreo nacional. Ação de reparação por danos morais e materiais. Problemas de sinalização no aeroporto que não excluem a responsabilidade de prestar assistência aos passageiros. Prestação dos serviços de forma deficitária. Fatos alegados pelos autores incontroversos, diante da ausência de impugnação específica. Incidência dos artigos 341 e 373, II, do CPC. Ocorrência de dano

Ementa:
Apelação. Transporte aéreo nacional. Ação de reparação por danos morais e materiais. Problemas de sinalização no aeroporto que não excluem a responsabilidade de prestar assistência aos passageiros. Prestação dos serviços de forma deficitária. Fatos alegados pelos autores incontroversos, diante da ausência de impugnação específica. Incidência dos artigos 341 e 373, II, do CPC. Ocorrência de dano moral. Transtornos suportados pelos autores que fogem ao mero aborrecimento. Quantum adequadamente arbitrado. Litigância de má-fé não caracterizada. Não preenchimento dos requisitos legais. Sentença de procedência mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ERPM
Registro: 2020.0000067646
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1055773-43.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GOL LINHAS
AÉREAS S/A, são apelados JULIANA SOUZA NASCIMENTO, BENÍCIO SOUZA
NASCIMENTO BRAGA (REPRESENTADO(A) POR SUA MÃE) e VICENTE SOUZA
NASCIMENTO BRAGA (REPRESENTADO(A) POR SUA MÃE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055773-43.2019.8.26.0100 - ERPM
2
Voto no 18475
Apelação no 1055773-73.2019.8.26.0100 processo digital
Comarca: São Paulo
Apelante: Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A
Apelado (a): Juliana Souza Nascimento, Vicente Souza Nascimento Braga e Benício Souza
Nascimento Braga
Juiz (a): Flávia Poyares Miranda
Apelação. Transporte aéreo nacional. Ação de reparação por danos
morais e materiais. Problemas de sinalização no aeroporto que não
excluem a responsabilidade de prestar assistência aos passageiros.
Prestação dos serviços de forma deficitária. Fatos alegados pelos
autores incontroversos, diante da ausência de impugnação específica.
Incidência dos artigos 341 e 373, II, do CPC. Ocorrência de dano moral.
Transtornos suportados pelos autores que fogem ao mero
aborrecimento. Quantum adequadamente arbitrado. Litigância de má-fé
não caracterizada. Não preenchimento dos requisitos legais. Sentença de
procedência mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
100/106, cujo relatório adoto em complemento, que julgou procedentes os pedidos formulados em
ação de reparação por danos morais proposta por Juliana Souza Nascimento, Vicente Souza
Nascimento Braga e Benício Souza Nascimento Braga contra Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A,
para condenar a ré a pagar à parte autora, a título de reparação por dano moral, a quantia de R$
5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora
de 1% ao mês desde a data da sentença. Diante da sucumbência, a ré foi condenada ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios da parte adversa, fixados em 10% sobre
o valor da condenação.
Inconformada, a ré apela sustentando, em síntese, excludente de
responsabilidade por obras no aeroporto de Terezina e pelo balizamento inoperante no dia do voo,
além do que prestou toda a assistência possível aos apelados, que sequer fizeram prova de dano.
Defende a inocorrência de danos morais passíveis de indenização. Requer o provimento do recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055773-43.2019.8.26.0100 - ERPM
3
para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, pugna pela redução
do quantum arbitrado a título de indenização pelo dano moral (fls. 108/128).
Recurso tempestivo e preparado (fls. 108/128).
A autora apresentou contrarrazões pleiteando a manutenção da sentença,
bem como a aplicação da sanção da litigância de má-fé (fls. 134/149).
Parecer do Ministério Público a fls. 152/153 e 160/162.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Versa o feito sobre indenização por danos morais em voo nacional.
A r. sentença apelada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos. Cabe, contudo, acrescentar ao decisum algumas considerações.
Afirmam os autores em sua inicial, em síntese, que são residentes em
Porto Seguro/BA e adquiriram passagens aéreas perante a ré para o dia 01/06/2019, com previsão
de saída 14h50, de Porto Seguro/BA para São Paulo/SP. Ocorre que o voo original foi cancelado,
sendo os autores realocados para voo do dia seguinte, em 02/06/2019 às 7h50. No entanto, mesmo
sabendo que os autores teriam de arrumar um local para pernoitar, além de se alimentarem, a ré
quedou-se inerte e não prestou qualquer tipo de auxílio, quer seja hospedagem ou alimentação.
Pugnaram pela condenação da ré pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 7.000,00, para cada
autor.
Devidamente citada, a ré apresentou contestação a fls. 36/49. No mérito,
aduziu que o cancelamento do voo ocorreu devido ao balizamento inoperante no aeroporto de
Porto Seguro que prejudicou a atividade aeroviária no aeródromo da cidade neste dia; a requerida
forneceu transporte aos autores, de modo que pudessem voltar para o local onde estavam e,
posteriormente, regressassem ao aeroporto; inexistência de danos morais e pela não inversão do
ônus da prova.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055773-43.2019.8.26.0100 - ERPM
4
Os documentos acostados pelos autores demonstraram suas alegações
(fls. 20/23). Ressalte-se que a ré não nega especificamente os fatos articulados pelos autores, mas
pretende demonstrar que eles decorreram em razão de problemas com a iluminação do aeroporto,
sustentando que tais fatos não têm o condão de gerar o dever de indenizar os danos alegados.
O contrato de transporte, como sabido, é obrigação de resultado, de
modo que o transportador deve levar o passageiro ao local de destino, no modo, termo e condições
contratados.
A ré, como fornecedora de serviço, deve se responsabilizar por eventuais
danos que possam ser causados a seus passageiros, que no caso é objetiva, devendo responder
independentemente de culpa pelos danos causados, em conformidade com o artigo 14, do Código
de Defesa do Consumidor:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência
de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações
insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco”.
Assim, tratando-se de responsabilidade objetiva, a transportadora aérea
somente não seria responsabilizada pelo descumprimento do contrato em caso de comprovação
das excludentes legais (art. 734 c/c 393, parágrafo único, ambos do Código Civil e art. 14, §3o, II,
do Código de Defesa do Consumidor).
E o cancelamento no voo decorrente de problemas com a iluminação do
aeroporto não pode ser tido como causa excludente da responsabilidade da apelante, tendo em
vista ser questão inerente à atividade empresarial desenvolvida.
Além do mais, não há qualquer comprovação de que a ré tenha prestado
o auxílio necessário aos autores, já que não juntou um documento sequer em sua contestação com
essa finalidade, bem como não impugnou especificamente os transtornos alegados pelos autores na
inicial, tornando-os, assim, incontroversos, nos termos do caput do art. 341 e inciso II do art. 373,
ambos do Código de Processo Civil.
Importante asseverar que mesmo a eventual ocorrência de caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055773-43.2019.8.26.0100 - ERPM
5
fortuito/força maior que impeça o transporte no modo, termo e condições contratadas não exclui a
responsabilidade da ré de prestar assistência aos seus passageiros. Nesse sentido, o art. 741 do
Código Civil estabelece que “interrompendo-se a viagem por qualquer motivo alheio à vontade do
transportador, ainda que em consequência de evento imprevisível, fica ele obrigado a concluir o
transporte contratado em outro veículo da mesma categoria, ou, com a anuência do passageiro,
por modalidade diferente, à sua custa, correndo também por sua conta as despesas de estada e
alimentação do usuário, durante a espera de novo transporte”.
Em sintonia com o artigo acima, os artigos 26 e 27 da Resolução no.
400/2016 da ANAC preveem que:
“Art. 26. A assistência material ao passageiro deve ser oferecida nos
seguintes casos:
I - atraso do voo;
II - cancelamento do voo;
III - interrupção de serviço; ou
IV - preterição de passageiro.
Art. 27. A assistência material consiste em satisfazer as necessidades do
passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo transportador,
conforme o tempo de espera, ainda que os passageiros estejam a bordo
da aeronave com portas abertas, nos seguintes termos:
I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação;
II - superior a 2 (duas) horas: alimentação, de acordo com o horário,
por meio do fornecimento de refeição ou de voucher individual; e
III - superior a 4 (quatro) horas: serviço de hospedagem, em caso de
pernoite, e traslado de ida e volta.
§ 1o O transportador poderá deixar de oferecer serviço de hospedagem
para o passageiro que residir na localidade do aeroporto de origem,
garantido o traslado de ida e volta.
§ 2o No caso de Passageiro com Necessidade de Assistência Especial -
PNAE e de seus acompanhantes, nos termos da Resolução no 280, de
2013, a assistência prevista no inciso III do caput deste artigo deverá ser
fornecida independentemente da exigência de pernoite, salvo se puder
ser substituída por acomodação em local que atenda suas necessidades e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055773-43.2019.8.26.0100 - ERPM
6
com concordância do passageiro ou acompanhante.
§ 3o O transportador poderá deixar de oferecer assistência material
quando o passageiro optar pela reacomodação em voo próprio do
transportador a ser realizado em data e horário de conveniência do
passageiro ou pelo reembolso integral da passagem aérea.”
Dessa forma, não houve prova da ocorrência de qualquer motivo
justificável a ponto de afastar a responsabilidade da ré.
No mais, em decorrência da falha na prestação dos serviços aos autores,
provocando-lhe diversos transtornos que fogem do mero dissabor, justificado o pagamento de
indenização moral.
Inexiste norma legal específica para a fixação do valor da indenização,
pautando-se a doutrina e jurisprudência pelo princípio da razoabilidade, levando-se em conta a
gravidade do dano e o nível socioeconômico das partes.
A respeito dos critérios para a fixação do valor do dano moral, enfatizou
o STJ:
“A indenização deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando
que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento indevido,
considerando que se recomenda que o arbitramento deva operar-se com
moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao porte empresarial
das partes, às suas atividades comerciais e, ainda, ao valor do negócio,
orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela
jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do
bom senso, atento à realidade da vida, notadamente à situação
econômica atual e as peculiaridades de cada caso.” (REsp 171.084/MA,
Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA
TURMA, julgado em 18/08/1998, DJ 05/10/1998, p. 102).
Também deve ser observada a dupla função da indenização: compensar a
vítima pelos danos suportados e punir o ofensor pelo ato realizado, conforme bem destacou a
ilustre Ministra ELIANA CALMON:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055773-43.2019.8.26.0100 - ERPM
7
“O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de
atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor
da vítima e punir o ofensor, para que não volte a reincidir.” (REsp
604801 / RS, j. em 23/03/2004)
O valor da indenização deve ser fixado para compensar o dano
suportado, não abusivo e nem excessivo, além de atender aos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade. Considerando os parâmetros acima expostos e as circunstâncias do caso, a
importância de R$ 5.000,00, a ser paga a cada um dos autores, mostra-se razoável e proporcional a
fim de atender aos critérios já elencados.
De outro lado, não há se falar em aplicação da sanção por litigância de
má-fé, porque não se demonstrou a prática de qualquer conduta prevista no art. 80, do Código de
Processo Civil/2015. O exercício do direito de ação ou de defesa, com alegações pertinentes, não
caracteriza, por si só, tal litigância. Não há provas da alteração da verdade dos fatos e nem do dolo
da ré, imprescindíveis para configurar a litigância de má-fé. A propósito, decidiu o C. Superior
Tribunal de Justiça:
“1. A motivação do recurso, um dos requisitos de sua admissibilidade, é
expressão do poder de recorrer da parte de buscar a positivação do
direito que entende ser lhe devido, cuja procedência ou improcedência
em nada se confunde com a litigância de má-fé, que se há de reconhecer
em havendo deliberada alteração da verdade.
2. Embargos de declaração acolhidos”.
(EDcl nos EDcl no REsp 35.440/RJ, Rel. Ministro HAMILTON
CARVALHIDO, SEXTA TURMA, julgado em 09/08/2005, DJ
12/09/2005, p. 374)
E ainda:
“A aplicação de penalidades por litigância de má-fé exige dolo
específico, perfeitamente identificável a olhos desarmados, sem o qual se
pune indevidamente a parte que se vale de direitos constitucionalmente
protegidos (ação e defesa)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055773-43.2019.8.26.0100 - ERPM
8
(REsp 906269/BA, Relator Ministro HUMBERTO GOMES DE
BARROS, j.em 16.10.2007)
Destarte, o recurso de apelação deve ser desprovido, mantendo-se a r.
sentença apelada pelos seus próprios fundamentos e pelos ora acrescentados.
Outrossim,
cabível
a
majoração
dos
honorários
advocatícios
sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau
recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo
vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos
ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Os honorários advocatícios foram arbitrados na r. sentença, em razão da
sucumbência da ré em 10% sobre o valor da condenação. Nos termos do dispositivo legal acima
citado, elevo os honorários em prol do apelado para 15% do valor da condenação.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o julgador
a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de prequestionamento. Assim,
ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
Pedro Kodama
Relator
(Assinatura digital)